Tribunal: TJPA
Processo: 0840537-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840537-47.2019.8.14.0301

APELANTE: NATALINA SOARES DE SENA

APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840537-47.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - OAB RS60702-A.

EMBARGADO: NATALINA SOARES DE SENA.

DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios e determinou sua limitação à taxa média de mercado, com restituição de valores pagos a maior.

A embargante alega omissão quanto à competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentação das taxas de juros e sustenta contradição na utilização da taxa média do BACEN como parâmetro, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise da competência normativa do Conselho Monetário Nacional; e (ii) contradição na fundamentação adotada para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexistência de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da limitação dos juros com base na jurisprudência do STJ, especialmente no REsp nº 1.061.530/RS.

6. A discrepância significativa entre a taxa contratada (13,20% ao mês) e a taxa média de mercado (7,3% ao mês) foi considerada elemento indicativo de abusividade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

7. Inexistência de contradição interna no julgado, tendo sido adotado critério coerente e fundamentado, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

8. Prequestionamento considerado implicitamente realizado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado pode ser utilizada como elemento indicativo de abusividade, quando evidenciada desvantagem excessiva ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV e §1º, III; Lei nº 4.595/64, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840537-47.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - OAB RS60702-A.

EMBARGADO:
NATALINA SOARES DE SENA.

DEFENSORA PÚBLICA:
ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinou sua limitação à taxa média de mercado, com restituição dos valores pagos a maior.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado da tese referente à competência exclusiva do Conselho Monetário Nacional para regulamentar e limitar as taxas de juros, nos termos do art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64. Aduz que a taxa média divulgada pelo Banco Central possui caráter meramente informativo, não podendo ser utilizada como parâmetro vinculante para revisão contratual, razão pela qual a decisão teria incorrido em vício ao limitar os juros pactuados com base em tal referência.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição no acórdão embargado, ao sustentar que a caracterização da abusividade dos juros remuneratórios foi realizada de forma automática, mediante simples comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

Argumenta que a jurisprudência do STJ exige demonstração concreta da abusividade, considerando fatores como perfil de risco do consumidor, condições da operação, garantias e demais circunstâncias específicas, não sendo suficiente o mero cotejo com a taxa média de mercado. Ressalta, inclusive, manifestações do próprio Banco Central no sentido de que tais taxas possuem finalidade estatística e comparativa, não servindo como limite legal para a cobrança de juros em contratos bancários.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de afastar a limitação dos juros remuneratórios e reconhecer a validade da taxa contratada. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, especialmente o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64 e o art. 51, IV e §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de interposição de eventual recurso aos tribunais superiores.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios e determinou sua limitação à taxa média de mercado, com restituição de valores pagos a maior.

A embargante alega omissão quanto à competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentação das taxas de juros e sustenta contradição na utilização da taxa média do BACEN como parâmetro, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à análise da competência normativa do Conselho Monetário Nacional; e (ii) contradição na fundamentação adotada para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexistência de omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da limitação dos juros com base na jurisprudência do STJ, especialmente no REsp nº 1.061.530/RS.

6. A discrepância significativa entre a taxa contratada (13,20% ao mês) e a taxa média de mercado (7,3% ao mês) foi considerada elemento indicativo de abusividade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

7. Inexistência de contradição interna no julgado, tendo sido adotado critério coerente e fundamentado, sendo inadmissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

8. Prequestionamento considerado implicitamente realizado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado pode ser utilizada como elemento indicativo de abusividade, quando evidenciada desvantagem excessiva ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV e §1º, III; Lei nº 4.595/64, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Pois bem, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No que concerne à alegada omissão, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que a intervenção judicial na taxa de juros remuneratórios é admitida quando evidenciada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530.

Ademais, o julgado foi categórico ao reconhecer que, no caso concreto, a taxa contratada de 13,20% ao mês se mostrava significativamente superior à taxa média de mercado de 7,3% ao mês, circunstância apta a caracterizar desvantagem excessiva ao consumidor e, por conseguinte, abusividade contratual.

Assim, não há falar em omissão, porquanto a questão relativa à limitação dos juros foi devidamente apreciada à luz da legislação consumerista aplicável, bem como da orientação jurisprudencial pertinente.

No tocante à alegada contradição, igualmente não se verifica o vício apontado. A decisão embargada apresenta coerência interna entre seus fundamentos e sua conclusão, tendo adotado como critério de aferição da abusividade a comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, não de forma automática, mas como elemento indicativo da desvantagem excessiva suportada pela consumidora.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de existência de vícios no julgado, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Dessa forma, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo evidente que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026